Tribunal: TJDFT
Processo: 0707789-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707789-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA EMBARGADO: AMILTON GERONIMO DE FIGUEIREDO D E S P A C H O Intime-se o embargado para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 36140573, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator